Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-20.2016.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001980-20.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ADELZON MARCELO DE MORAIS - CPF: 655.430.331-68 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LEI MUNICIPAL Nº
3.507/2010
-
PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CLASSE A PARA CLASSE B – REQUISITO PREENCHIDO – CONCLUSÃO DO CURSO DE ENSINO MÉDIO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇAO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a progressão horizontal de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor.

Nos termos do art. 34, inciso III, da Lei nº 3.507/2010, do município de Várzea Grande, o servidor municipal, ocupante do cargo de nível elementar, tem direito a progressão de Classe quando:
“
cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A; Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio:”

Preenchido os requisitos, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

Com a progressão funcional na carreira, o servidor tem direito a receber as diferenças salariais, com incidência da contribuição previdenciária, por tratar se de verba de natureza remuneratória.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. Dr. José Luiz Leite Lindotti
, no Mandado de Segurança impetrado por
ADELZON MARCELO DE MORAIS

contra ato tido por ilegal praticado pelo
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que denegou a segurança e extinguiu a ação mandamental, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC (ID 3059960).

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que é servidor efetivo do município de Várzea Grande, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e faz
jus
a progressão funcional da
“Classe A, nível 2, para a Classe B, nível 8”
, porque já apresentou diploma de nível médio e conta com 22 (vinte e dois) anos de serviço púbico.

Sustenta que com relação à progressão de nível não pode ser prejudicado pela omissão da própria Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho, que é um dos requisitos.

Afirma que protocolizou pedido de progressão funcional administrativo ainda ano de 2013, mas até o momento não obteve resposta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (ID 3059973).

O ente municipal contrarrazoou o apelo rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 3059985).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (ID 3377580).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. Dr. José Luiz Leite Lindotti
, no Mandado de Segurança impetrado por
ADELZON MARCELO DE MORAIS

contra ato tido por ilegal praticado pelo
PREFEITO DO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que denegou a segurança e extinguiu a ação mandamental, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC (ID 3059960).

Inconformado, o apelante relata, em suma, que é servidor efetivo do município de Várzea Grande, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e faz
jus
a progressão funcional da
“Classe A, nível 2, para Classe B, nível 8”
, pelo fato de ter concluído o exigido curso de nível médio e por contar com 22 (vinte e dois) anos de serviço púbico.

Prima facie
, insta registar que é de conhecimento o teor do Tema 1075 do STJ:

“Legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, sob o fundamento de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de Ente Público”
.

Sucede que, no caso em apreço, diferentemente dos julgados que resultaram no citado Tema, não é um dos fundamentos das contrarrazões recursais eventual extrapolação do limite imposto na Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal em caso de concessão da pleiteada progressão funcional.

Superada essa questão, passa-se à análise da pretensão recursal.

Importante, de início, salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se o autor, ora apelante, Auxiliar de Serviços Gerais do município de Várzea Grande, faz
jus
ou não à progressão funcional da
"Classe A, Nível 2 "
para a
"Classe B, nível 8"
.

Ressai que o impetrante/apelante é Auxiliar de Serviços Gerais do município de Várzea Grande, nível elementar, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, especificamente no Pronto Socorro, com data de admissão em 05/07/1994, conforme comprovam os acostados extratos financeiros (ID 3059932).

Consta, ainda, Certificado de Conclusão de ensino médio no Centro de Estudos Avançados de Cuiabá, na modalidade Jovens e Adultos, datado de 30/06/2008, acompanhado do respectivo Histórico Escolar; Certificado do Curso de Auxiliar Administrativo promovido pelo Cursos Virtuais.net, com carga horária de 200 (duzentas) horas, datado de 18/06/2015;

e, Certificado de curso superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, de 18/06/2015, de acordo com os documentos colacionados, respectivamente, nos IDs. 3059935 e 3059927 .

A Lei nº 3.507/2010, do município de Várzea Grande, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde Várzea Grande, regulamenta os seguintes requisitos para a progressão funcional,
in verbis
:

“(...) Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de 2 anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa,
atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior
.

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais,
à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção
.

(...)

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:

(...)

III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A; Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio:

a)

Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;

b)

Classe D, requisito da Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento,

c)

Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior.

(...)

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§ 1º. Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§ 2º. Na hipótese do § 1º será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.”

Infere-se dos citados dispositivos legais que a progressão vertical (nível) efetiva quando o servidor comprova o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho, enquanto a horizontal (classe) é condicionada a obtenção de titulação específica pelo servidor.

No caso posto, o apelante logrou comprovar a titulação exigida para enquadramento na
Classe B
ao apresentar Certificado do Ensino Médio concluído junto ao Centro de Estudos Avançados de Cuiabá, na forma exigida pelo art. 34, inciso III, da Lei Municipal nº
3.507/2010
.

Valer registrar que o ente municipal teve conhecimento da exigida titulação para progressão funcional do recorrente da
“Classe A para Classe B”
do cargo de nível elementar desde 29/10/2013, data em que fora protocolizado o pedido na esfera administrativa (ID
3059935
).

A própria Administração Pública, ora apelada, nas duas oportunidades de defesa, confirma que existe parecer favorável em autos administrativos acerca da progressão funcional do apelante (IDs.

3059948 e 3059985).

Logo, o apelante faz
jus
à progressão da
Classe A para a Classe B
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do município de Várzea Grande.

Nesse sentido, cita-se julgados em casos semelhantes:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROFESSOR – LEI Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – INÍCIO DO EFETIVO EXERCÍCIO PROFISSIONAL – ART. 20, §3º DA REFERIDA LEI - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

(...)

3. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

5. Sentença retificada parcialmente. (N.U 1000949-91.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1820686/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (grifo nosso)

No que concerne à progressão vertical, em que pese a juntada de vários extratos financeiros do servidor municipal, ora apelante, não restou carreado certidão de tempo de serviço e/ou outro documento que comprove o integral tempo de serviço prestado ao município de Várzea Grande, nem mesmo fotocópia integral do procedimento administrativo relativo ao pedido de progressão funcional que tramita na Administração Pública Municipal.

Aliado a isso, nota-se a ausência das avaliações de desempenho, requisito também imprescindível na progressão funcional em nível, que, ao menos em tese, poderia ser superada ante a demonstração de inércia da própria Administração Pública em efetivá-la.

Nesse caso, a r. sentença recorrida merece reforma apenas na parte concernente à concessão do direito do apelante à progressão horizontal da
“Classe A para Classe B”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para conceder ao impetrante/apelante o direito à progressão horizontal na tabela do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do município de Várzea Grande, nível elementar, da
“Classe A para Classe B
”, a partir de 29/10/2013, com juros e correção monetária em conformidade com a Tese 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021